Tribunal: CARF
Processo: 10925.903902/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.903902/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.683 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO COMPENSAÇÃO
Não se admite a compensação de créditos tributários declarados, caso não
restem provadas a certeza e a liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-58.816 - 7aTurma da
DRJ/SPO que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP n° 02378.82837.290908.1.7.02-8885 (fls. 2/6).
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que:
todos os valores informados, como retenções na fonte, no período 01/01 a 31/03/2003, basearam-
se nos registros contábeis firmados a partir de extratos de aplicações financeiras recebidos pela
empresa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.903902/2012-73
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.683 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903902/2012-73

Informou que à época não recebera todos os informes de rendimentos e que, por
isso, solicitou-os as instituições financeiras tendo recebido apenas os informes de rendimentos
fornecidos pelo Banco BESC e do Banco Real.
A DRJ negou provimento a MI alegando:
Sob este primeiro aspecto, mostra-se a presença de dissonância nas informações
prestadas na PER/DCOMP e a DIPJ/2003, pormenor este que conduziu o exame da
matéria para o resultado assentado na decisão administrativa, mormente causado pela
ocorrência de incompatibilidades que inviabilizaram a determinação da certeza e
liquidez do direito postulado.
Nesse cenário, ainda que o contribuinte insista na prevalência dos valores das
retenções indicadas na declaração de compensação, tal aspecto não desonera, em
primeiro plano, a feitura da análise dos pressupostos de validade e existência do
crédito declarado.
Feita uma análise da DIPJ comparando com a DIRF verificou que apenas no mês
de setembro de 2003 ocorreram retenções sobre operações financeiras.
Assim, concluiu:
Além disso, observa-se que não houve qualquer retenção promovida em face de
rendimentos derivados de aplicações financeiras de renda fixa consoante expresso na
Ficha 53 (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte) da DIPJ/2004.
Finalmente, sem embargos dos apontamentos anteriores, acrescente-se ainda
que não há prova nos autos de que os rendimentos tributáveis correlatos aos valores
reivindicados na defesa foram plenamente oferecidos à tributação no referido período-
base.
Neste contexto, seguro inferir pela inexistência de razões que autorizem a
dedução das retenções glosadas no cômputo da demonstração da existência e validade
do indébito tributário veiculado na declaração de compensação.
Destarte, ante as constatações supra pormenorizadas, imperativo ratificar a
eficácia da decisão administrativa proferida no despacho decisório.
Não está clara a data da ciência, no aviso de recebimento (fl.74), aparenta ter sido
em 22/08/2014. A recorrente apresentou o recurso voluntário em 22/09/2014 (fl.75).
Em seu recurso, a recorrente argumenta que a composição do saldo negativo do
IRPJ do quarto trimestre de 2003 decorre única e exclusivamente do IRRF retido pelo Banco
Real, no período de 01/01 a 31/03/2003 e que foram, devidamente, registrados na contabilidade e
suportados pelos informes de rendimentos.
Anexa, então, copia do Livro Razão e informe de rendimentos (fls.77 a 80).
Assim, culmina requerendo a validade do crédito tributário e anulação do
processo.
Em julgamento, ocorrido em 04 de junho de 2020, através da resolução de número
1001-000.341, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se, pois, de
retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.683 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903902/2012-73

Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Quanto ao pedido de anulação do processo, não vejo nenhuma razão para tal e
nem foi apresentada qualquer que fosse pela recorrente.
De acordo com o Decreto 70.235/72, art. 59, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fácil concluir que não se faz presente nenhuma das situações apresentadas.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na Resolução:
Quanto à validade do crédito, fácil observar que nos comprovantes de retenções
anexados consta como sendo relativo ao trimestre de janeiro a março de 2003. A
recorrente anexou cópia do Livro Razão, entretanto, somente da conta de IRRF sobre
aplicações financeiras, não demonstrando a contabilização e tributação das receitas
sobre as quais incidiu o imposto, conforme destacado corretamente pela DRJ.
A este respeito, temos a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.(grifei)
No entanto, este CARF tem se notabilizado, em seus julgamentos, em acatar o
recebimento de provas, em qualquer fase do processo, levando em consideração o
Principio da Verdade Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em qualquer fase
do processo em benefício do direito contraditório e da ampla defesa.
No entanto, como a DRF não analisou a documentação anexada, proponho a
conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta examine a
idoneidade dos documentos anexados (livro razão e comprovantes de retenção) e
intime a recorrente para apresentar os documentos contábeis/fiscais que provem a
tributação das receitas, para concluir (ou não) sobre a existência do crédito pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo sobre o direito, ou não, ao
crédito, a ser encaminhado a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório conclusivo
(fls.140 a 142), que apresentou o seguinte resultado (transcrição parcial):
Por meio da Resolução CARF no 1001-000.341 – 1a. Seção de Julgamento/1a.
Turma Extraordinária, às fls. 94/97, o feito foi convertido em diligência, de modo
sejam apreciados os documentos apresentados (livro razão e comprovantes de
retenção) e realizada a intimação da recorrente para apresentar os documentos
contábeis/fiscais que provem a tributação das receitas, concluindo-se, ao final, sobre o
direito ao crédito.
Feita a Intimação Fiscal no 540/2021, às fls. 99/100, buscamos a apresentação
dos comprovantes de rendimentos que deram ensejo às retenções de IR arguidas na
DCOMP em apreço, bem como a demonstração da tributação, no resultado, dos
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.683 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903902/2012-73

rendimentos das aplicações financeiras correlatas às retenções constantes dos informes
de rendimentos juntados aos autos.
Em resposta, a recorrente apresentou os informes de rendimentos de fls.
109/118, acompanhados das cópias do razão contábil (1o e 2o semestres do ano-
calendário 2003), às fls. 120 e 123, que evidenciam a escrituração contábil dos
rendimentos das aplicações financeiras que lastreiam as retenções de IR objeto dos
documentos de fls. 109/118.
Ressalte-se que não mais foram apresentados documentos complementares.
No que concerne aos documentos apresentados, verifica-se, entretanto, que,
mesmo reconhecida a soma das retenções presentes nos informes de rendimentos
apresentados, não há constatação da apuração de saldo negativo de IR para o período
de apuração do crédito.
Isso porque, ainda que sejam considerados os documentos apresentados pela
recorrente (razão contábil das contas de IRRF e dos registros dos rendimentos das
aplicações financeiras no resultado do período), que ensejariam o reconhecimento de
retenções num total de R$ 854,13, para o 1o trimestre do ano-calendário 2003, tais
valores não seriam suficientes para a apuração de saldo negativo de IR, redundando
em Imposto de Renda a Pagar.
Conforme os dados extraídos da Ficha 12 A da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), abaixo reproduzidos, no que se refere
ao exercício 2004, ano-calendário 2003 (1o trimestre), seria necessário um total de R$
18.644,49, a título de dedução de IRRF, o que ensejaria um saldo negativo de IR na
ordem de R$ 852,11.
....
Portanto, considerando que a documentação acostada aos autos não justifica a
existência de saldo negativo de IR (1o trimestre do ano-calendário 2003), opinamos,
s.m.j., pelo não provimento do presente recurso.
Ante o exposto, damos por encerrada a presente diligência, devendo-se
cientificar a recorrente para, no prazo de 30 dias, caso o desejar, apresentar
manifestação. Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para seguimento.
A recorrente tomou conhecimento em 19/07/2021 (fl.145), mas, não se
manifestou nos autos.
Com base na análise feita pela DRF entendo que a recorrente não logrou êxito em
comprovar a liquidez e certeza do crédito declarado, razão pela qual nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.683 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903902/2012-73

Fl. 153
DF CARF MF
Original